Tribunal: TJMT
Processo: 0016598-69.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016598-69.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 475.718.371-20 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), DAVI VAZ DE CALASSI - CPF: 395.584.101-44 (EMBARGADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), ELENICE ALVES CALASSE - CPF: 894.723.141-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0016598-69.2013.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DE PARTE DO PREÇO CONTRATADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO PREJUDICADOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO DESPROVIDO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGANTE:
WILSON PEREIRA DE SOUZA E LUZIA GOMES FURTADO DE SOUZA.

EMBARGADOS:
DAVI VAZ DE CALASSI E ELENICE ALVES CALASSI.

Processo na origem: 0016598-69.2013.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WILSON PEREIRA DE SOUZA E LUZIA GOMES FURTADO DE SOUZA.
, de acórdão que,
negou provimento
ao apelo dos embargantes.

O Apelo n.º 0016598-69.2013.8.11.0041 restou assim ementado (ID 40349990):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DE PARTE DO PREÇO CONTRATADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO PREJUDICADOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO DESPROVIDO.

O apelante que não pagou a segunda parcela do valor contratado, seja na data combinada ou mesmo depois, não pode exigir a imissão na posse deste.

Se o apelante não reúne os requisitos para se caracterizar com proprietário do imóvel, ou mesmo para ser imitido na posse deste, restam prejudicados os pedidos de indenização por danos morais e também por danos materiais.

A distribuição da sucumbência, que também deve ser mantida nos exatos termos arbitrados na sentença
".

Os embargantes
WILSON PEREIRA DE SOUZA E LUZIA GOMES FURTADO DE SOUZA
alegam que o acórdão foi omisso, porque não analisou o pedido expresso para que os embargados fossem condenados ao pagamento de alugueis pelo período de ocupação do imóvel, desde a data em que acordaram desocupá-lo, e que tal valor seja compensado com o valor da parcela ainda não adimplida pelos embargantes.

Busca o prequestionamento da matéria embargada, de modo a viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo, para determinar que os embargados paguem aluguel pelo uso do imóvel desde 10/05/2011, quando o imóvel deveria ter sido desocupado.

CONTRAMINUTA
(ID 43377461): pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0016598-69.2013.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WILSON PEREIRA DE SOUZA E LUZIA GOMES FURTADO DE SOUZA.
, de acórdão que,
negou provimento
ao apelo dos embargantes.

O Apelo n.º 0016598-69.2013.8.11.0041 restou assim ementado (ID 40349990):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DE PARTE DO PREÇO CONTRATADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO PREJUDICADOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO DESPROVIDO.

O apelante que não pagou a segunda parcela do valor contratado, seja na data combinada ou mesmo depois, não pode exigir a imissão na posse deste.

Se o apelante não reúne os requisitos para se caracterizar com proprietário do imóvel, ou mesmo para ser imitido na posse deste, restam prejudicados os pedidos de indenização por danos morais e também por danos materiais.

A distribuição da sucumbência, que também deve ser mantida nos exatos termos arbitrados na sentença
".

Os embargantes
WILSON PEREIRA DE SOUZA E LUZIA GOMES FURTADO DE SOUZA
alegam que o acórdão foi omisso, porque não analisou o pedido expresso para que os embargados fossem condenados ao pagamento de alugueis pelo período de ocupação do imóvel, desde a data em que acordaram desocupá-lo, e que tal valor seja compensado com o valor da parcela ainda não adimplida pelos embargantes
, caso contrário implicaria em enriquecimento ilícito dos embargados.

C
onquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos, de modo a oportunizar aos embargantes, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores.

Observa-se que o tema relativo à condenação ao pagamento aluguéis, em razão da ocupação do imóvel, foi suficientemente analisada e o acórdão concluiu que os embargantes não preenchem os requisitos para se caracterizarem seja com proprietários seja com possuidores do imóvel objeto do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Nesse passo,
correta a sentença que julgou improcedente o pedido de imissão de posse, ao fundamento de que o inadimplemento confessado pelo apelante e constatado da análise dos documentos, não lhe garante o direito de usufruir do imóvel seja como proprietário, seja como possuidor
.

Se o apelante não reúne os requisitos para se caracterizar com proprietário do imóvel, ou mesmo para ser imitido na posse deste, restam prejudicados os pedidos de indenização por danos morais, porque não se pode considerar ilícita a recusa dos apelados, haja vista que ainda não foi pago integralmente o valor avençado, e também por danos materiais, que seriam representados pelos alugueis do imóvel durante o período em que esteve ocupado pelos apelados
”
. (grifei)

Nesse passo, verifica-se que não houve a alegada omissão, porque o acórdão concluiu que os embargados não reúnem os requisitos para serem considerados proprietário do imóvel, porquanto inadimplentes com parte do pagamento e nem como possuidores, haja visto que nunca exerceram a posse do imóvel.

O acórdão foi claro ao ressaltar que os embargantes não têm
o
direito de usufruir do imóvel
seja como proprietários, seja como possuidores
,
de modo que, como consequência lógica deste raciocínio, não lhes são devidos aluguéis pela ocupação do imóvel.

Se os embargantes não são titulares do recebimento de aluguéis, não há valores a serem compensados.

Assim, não há falar-se em enriquecimento sem justa causa dos embargados, porque somente se pode considerar que ocupam indevidamente o imóvel, quando restar demonstrado o pagamento do preço contratado, o que, no caso, não ocorreu.

Assim, o acórdão embargado tratou dessa questão, conforme se depreende do trecho do acórdão acima transcrito, porquanto decorre logicamente da ausência de direitos de propriedade ou posse a impossibilidade de os embargantes exigirem usufruto pelo imóvel (aluguéis).

Neste passo, não há falar em omissão se o tema foi analisado no acórdão e a sua conclusão afasta a possibilidade de cobrança de aluguéis e, consequentemente, uma saída.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro
.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que não comporta reforma a sentença recorrida, seja com relação à possibilidade de requer a posse ou a propriedade do imóvel, seja com relação à condenação ao pagamento de aluguéis.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, buscam os embargantes, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020